Tribunal: TCU
Processo: 030.229/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1439/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata, no presente momento, de embargos de declaração opostos por Rosimar Ássima Cerqueira de Melo, como inventariante no espólio de José de Melo (falecido), em face do Acórdão 2.892/2019 proferido pelo Plenário do TCU, ao apreciar a denúncia sobre os indícios de irregularidade na concessão de empréstimos simulados pela Fundação Habitacional do Exército (FHE) em favor de integrantes da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região (Ajufer) no período de 2000 a 2009; Considerando que os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos pelo TCU, por não atenderem aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, diante, inclusive, da intempestividade na apresentação da petição; Considerando que a ora embargante, por intermédio do seu advogado, Prestes Ferreira Gomes, teria tentado demonstrar a suposta tempestividade dos presentes embargos acostados à Peça 408 a partir da eventual contagem do prazo de dez dias previsto no art. 34, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, tendo como termo inicial o denominado certificado de ciência inequívoca do referido Acórdão 2892/2019-TCU-Plenário , em 2/6/2022; Considerando, todavia, que a contagem dos prazos processuais no TCU iniciaria a partir do recebimento da notificação pela parte, em sintonia com o art. 30, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, e o art. 183, I e II, do RITCU, ao invés da juntada do comprovante da ciência no processo, tendo a ora embargante sido notificada do Ofício n. o 22.697/2022-TCU/Seproc (Peças 403 e 404), em 30/5/2022, a despeito de o respectivo aviso de recebimento ter sido posteriormente juntado ao feito em 2/6/2022; Considerando que, por esse prisma, sobressairia a intempestividade dos presentes embargos, já que a ora embargante teria sido notificada em 30/5/2022, ao passo que os embargos teriam sido opostos somente em 10/6/2022, com a assinatura eletrônica no e-TCU (Peça 408), tendo transcorrido, desse modo, o prazo superior aos dez dias fixados pelo art. 34, § 1o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e pelo art. 287, § 1°, do RITCU; Considerando, de todo modo, que o aludido Ofício n. o 22.697/2022-TCU/Seproc teria sido enviado a ora embargante apenas para o esclarecimento feito pela Secretaria de Gestão de Processos do TCU no sentido de que os efeitos da decisão liminar proferida pelo Ministro do STF Ricardo Lewandowski no bojo do MS 36.990-DF estariam restritos ao impetrante (Moacir Ferreira Ramos - Peça 401); Considerando, ainda, que subsistiria a prévia notificação de José de Melo em momento anterior, inclusive, ao seu falecimento (Peça 399) em 24/8/2021, pois o aludido responsável teria sido devidamente notificado sobre o referido Acórdão 2892/2019-TCU-Plenário por meio dos Ofícios 1.047/2019-TCU/SecexDefesa (Peças 317 e 330), em 11/12/2019, e 12.907/2020-TCU (Peças 364 e 383), em 15/4/2020, ao passo que os embargos teriam sido opostos somente em 10/6/2022; Considerando, contudo, que, no mérito, a ora embargante não teria sequer demonstrado a suposta existência de obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão 2892/2019-TCU-Plenário (Peça 290), até porque restaria expressamente consignado no aludido acórdão que a multa fixada pelo item 9.6 estaria prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em até cem por cento do valor atualizado do dano causado ao erário, ao passo que a multa fixada pelo item 9.7 estaria prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, em até R$ 62.237,56 para o exercício de 2019, como valor máximo, em sintonia com a Portaria TCU n.o 44, de 2019; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Rosimar Ássima Cerqueira de Melo, como inventariante no espólio de José de Melo (falecido), em face do Acórdão 2892/2019-TCU-Plenário , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.9 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 030.229/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Juízes Federais da Primeira Região - Ajufer (CNPJ 02.289.963/0001-82); Clóvis Jacy Burmann (CPF XXX.202.347-XX); Jairo Alves dos Santos (CPF XXX.750.296-XX); Joni Robert Saraiva Barth (CPF XXX.263.620-XX); José Ribamar Gama Filho (CPF XXX.602.063-XX); José de Melo (CPF XXX.131.696-XX); Maria de Fátima Machado Gonçalves (CPF XXX.147.540-XX); Moacir Ferreira Ramos (CPF XXX.280.995-XX); e Simone Maria Falkenbach Rosa (CPF XXX.134.251-XX). 1.2. Peticionante: Rosimar Ássima Cerqueira de Melo (CPF XXX.319.481-XX). 1.3. Entidade: Fundação Habitacional do Exército (FHE). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4.1. Ministro que se declarou impedido nos autos: Vital do Rego. 1.5. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou nestes embargos. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa (não atuou nestes embargos). 1.8. Representação legal: 1.8.1. Gladys Terezinha Reis do Nascimento (13022/OAB-DF), entre outros, representando Jairo Alves dos Santos; 1.8.2. Jonas Modesto da Cruz (13.743/OAB-DF), representando Moacir Ferreira Ramos; 1.8.3. Otávio Madeira Sales Lima (53884/OAB-DF), entre outros, representando Solange Salgado da Silva; 1.8.4. Igor dos Santos Jaime (54.584/OAB-DF), entre outros, representando Charles Renaud Frazao de Morais; 1.8.5. Octávio Augusto Carneiro Pereira (21.262/OAB-DF), entre outros, representando a Fundação Habitacional do Exército; 1.8.6. Maurício Maranhão de Oliveira (11.400/OAB-DF), entre outros, representando Clóvis Jacy Burmann; 1.8.7. Juliana Almeida Barroso Moreti (21.249/OAB-DF), entre outros, representando Simone Maria Falkenbach Rosa; 1.8.8. João Luis Rocha Gomes (20.622/OAB-DF), entre outros, representando José de Melo; 1.8.9. Prestes Ferreira Gomes (14.167/OAB-DF), representando Rosimar Ássima Cerqueira de Melo; 1.8.10. Lenda Tariana Dib Faria Neves (48.424/OAB-DF), entre outros, representando a Associação dos Juízes Federais da Primeira Região - Ajufer; e 1.9. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão à ora peticionante e à Fundação Habitacional do Exército, para ciência.